Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728600-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTA JUVINA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-autora para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada pelo Distrito Federal, por intempestividade e pela ocorrência da preclusão consumativa (id. 21746521). Brasília - DF, 9 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora